Tribunal: CARF
Processo: 15165.002065/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.002065/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.512 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
NORSKE SKOG PISA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 27/06/2006
Regime Suspensivo. Art. 55 da Lei no 11.196/05. Efeitos.
O regime suspensivo, previsto no art. 55 da Lei no 11.196/05, passou a produzir
efeitos a partir da publicação do Decreto n° 5.881/2006, que regulamentou o
inciso II do parágrafo 8° de seu artigo 55.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Larissa Nunes Girard (suplente
convocada), Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo
Mendes Neto, Ronaldo Souza Dias e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente). Ausente,
momentaneamente, o conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, substituído pela
conselheira Larissa Nunes Girard.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 132 e ss) interposto contra o Acórdão no 07-
22.046 - 1a Turma da DRJ/FNS, de 05/11/10 (fls. 122 e ss), que considerou improcedente a
Manifestação de Inconformidade (fls. 84 e ss) interposta contra Despacho Decisório (fls. 80 e
ss), que não reconheceu direito creditório em Pedido de Restituição (fls. 02 e ss), decorrente de
retificação de DI de 27/06/06, referente a PIS/Cofins na importação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.002065/2007-69
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.512 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002065/2007-69

I – Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até aquele
ponto, por esta razão, aqui se reproduz o essencial daquela peça:
Trata o presente processo de reconhecimento de direito creditório de crédito tributário
no valor de R$ 713.870,73 referente a PIS/Pasep-importação (R$ 127.339,10), Cofins-
importação (R$ 586.531,634) recolhidos quando do registro da Declaração de
Importação n° 06/0741490-6.
Depreende-se dos autos que a interessada registrou a Declaração de lmportação n°
06/0741490-6, em 27/06/2006, recolhendo as contribuições incidentes sobre a
mercadoria importada, que se tratava de máquina ou equipamento classificada na
Posição 84.39 da NCM, incorporada posteriormente ao ativo imobilizado e dedicada à
fabricação de papéis destinados à impressão de jornais. Em 15/10/2007 a interessada
protocolou pedido de retificação da Declaração de Importação e reconhecimento de
direito creditório, com base na suspensão das contribuições fundamentada na Lei n°
11.186/05, art. 55, inciso ll e Decreto n° 5.653/05, an.l°, inciso ll. Procedida à
retificação da Declaração de Importação o processo foi encaminhado à unidade
competente para análise do reconhecimento do direito creditório. Dita análise resultou
no Parecer Técnico (Restituição) IRF CTA SAORT n° 155/2008 que concluiu que “o
contribuinte não faz jus a receber o enquadramento no regime de tributação previsto no
artigo 55 da Lei n° 1 1.196. de 2005, para a importação em epígrafe, uma vez que não
comprova que estava previamente habilitado, e, também por que essa importação
ocorreu antes que esse dispositivo legal pudesse ser efetivamente utilizado como
beneficio pelos contribuintes.”
Aprovando o parecer técnico, a autoridade competente indeferiu o pedido de restituição,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado (fls. 76).
Cientificada por via postal (AR fl. 78), a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de folhas 79 a 92, com os documentos de folhas 93 a 115 anexados.
A interessada informa que a decisão recorrida consignou que foram atendidos todos os
requisitos para o pleito, à exceção da comprovação da prévia habilitação para utilização
do regime de importação com suspensão.
Alega que é ilegal e inconstitucional o entendimento fiscal de que a Lei n° 1 1.196/2005
dependeria de regulamentação para ser aplicada, pois a “regulamentação somente
poderia alcançar elementos especificos da suspensão, mas não condicionar sua
aplicação.”
Defende que a regulamentação prevista no artigo 55, § 8°, II, do Lei n° 11.196/2005
poderá definir apenas e tão-somente a forma de utilização do beneficio, mas não a
suspensão em si, que já tem aplicação plena imediata.
Alega ainda que à época da importação já havia regulamentação prévia da suspensão e
que atendia plenamente as exigências existentes. Aduz que dita regulamentação foi
realizada por meio do Decreto n° 5.653, de 29/12/2005, que não previa habilitação
prévia por parte dos contribuintes e era vigente a data da importação em tela. Defende
que o Poder Executivo optou por apenas reproduzir o comando legal no Decreto.
(...)
II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
argumentando, em resumo, que:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.512 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002065/2007-69

(...)
O litígio do presente processo centra-se na determinação de se a suspensão da exigência
da Contribuição para o PIS/Pasep-importação e da Cofins-importação na importação de
máquinas e equipamentos utilizados na fabricação de papéis destinados à impressão de
jornais ou de papéis destinados à impressão de periódicos, prevista no artigo 55 da Lei
n° ll.l96, de 21/ll/2005, DOU de 22/ll/2005, é auto-aplicável, ou seja, aplicável desde a
publicação do diploma legal referido ou não.
A controvérsia se estabeleceu em razão de a interessada ter atendido a todos os
requisitos para o enquadramento pleiteado, que lhe foi negado, à exceção da previa
habilitação ao regime, que somente passou a ser exigida posteriormente à publicação do
decreto regulamentador da matéria - Decreto n° 5.881, de 31/08/2006.
A interessada defende que a regulamentação poderia definir apenas e tãosomente a
forma de utilização do beneficio, mas não a suspensão em si, que já tem aplicação plena
imediata.
(...)
O parágrafo 8° [do art art. 55 da Lei n° 11.196/05] supratransrito determina em seu
inciso II, que a utilização do beneficio da suspensão prevista “será disciplinada pelo
Poder Executivo em regulamento.”
Cumprindo a previsão legal, o Poder Executivo publicou, em 01/09/2006, o Decreto n°
5.881, de 31/08/2006, que “Regulamenta 0 art. 55 da Lei n° 11.196, de 21 de novembro
de 2005, que instituiu 0 regime de suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS na aquisição de máquinas e equipamentos para a produção de papéis
destinados à impressão de jornais e periódicos.” (destaquei)
Em seu preâmbulo, referido decreto esclarece que “O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no inciso II do § 8" do art. 55 da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de
2005, e no Decreto n° 5.653, de 29 de dezembro de 2005, DECRETA: (...)” (destaquei)
Como se vê, não há dúvidas que 0 Decreto n° 5.881, de 31/08/2006, trata do
“regulamento” previsto no inciso II do parágrafo 8° da Lei n° 1 1.196/2005.
Nesse escopo o Decreto n° 5.881/2006, ao regulamentar, estabeleceu as condições para
a fruição do regime suspensivo por parte dos contribuintes. O parágrafo 1° de deu artigo
1° estabelece que o regime de suspensão somente será aplicado nas “aquisições ou
importações efetuadas por pessoa jurídica industrial habilitada ao regime, na forma do §
2° do Decreto.”
O parágrafo 2° determina que a pessoa jurídica deverá estar “previamente habilitada” ao
regime e estabelece as condições para a habilitação.
Dessa forma, por óbvio, a fruição do regime somente se tornou possível posteriormente
à publicação do Decreto n° 5.881/2006, em 01/09/2006, data que passou a ser vigente,
conforme determina seu artigo 9°, pois, anteriormente a sua publicação não haviam
contribuintes habilitados.
Se conclui assim que, o regime suspensivo instituído pela Lei n° 1 1.196/2005, somente
passou a ser eficaz depois da publicação do Decreto n° 5.881/2006, que regulamentou o
inciso II do parágrafo 8° de seu artigo 55. Portanto, importações realizadas
anteriormente a referido marco não podem ser enquadradas no regime nos casos em que
não tenham cumprido as condições estabelecidas no citado decreto.
E ainda, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, haveria que se aguardar a
publicação da norma disciplinadora da aplicação do regime, previsto no artigo 8° do
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.512 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002065/2007-69

Decreto n° 5.881/2006. o que ocorreu com a publicação da Instrução Normativa SRF n°
675, de 14/09/2006, no DOU de 26/09/2006.
Cumpre finalmente registrar a improcedência da alegação da impugnante que quer fazer
crer que à data da importação em trato já havia regulamentação da matéria por meio do
Decreto n° 5.653, de 29/12/2005, DOU de 30/12/2005.
O preâmbulo de referido decreto é suficiente para esclarecer que a matéria de que trata e
aquela prevista no parágrafo 9° do artigo 55 da Lei n° 11.196/2005 e não do inciso II do
parágrafo 8° do mesmo artigo. Nesse âmbito o Decreto n° 5.653/2005 assim
determinou, in verbis:
(...)
Note-se que, diferentemente do que defende a impugnante, o Decreto n° 5.653/2005 não
se limitou a repetir o comando previsto legalmente, mas, ao contrário, o regulamentou
ao especificar que as máquinas e equipamentos enquadráveis no regime instituído pela
Lei n° 1 1.196/2005 são aqueles “classificadas na posição 84.39 da Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI e utilizados na fabricação de papéis
destinados à impressão de jornais ou de papéis classificados nos codigos 4801.00.10,
4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 4810.19.89 e 4810.22.90, todos da TIPI” .
Portanto, não procede a alegação da impugnante de que à data da imponação em tela já
havia regulamentação vigente, pois o decreto em referência (Decreto n° 5.653/2005)
não é o- regulamento previsto no inciso II do parágrafo 8° do artigo 55 da Lei n°
11.196/2005.
(...)
III – Do Recurso Voluntário (fls. 302/321)
A Recorrente reafirmou os argumentos expedidos quando da Manifestação de
Inconformidade, que, em síntese, são:
1 - direito à utilização do regime de suspensão das contribuições por ser autoaplicável a
Lei 11.196/ 05;
2 - A regulamentação prevista no art. 55, §8°, II, poderá definir apenas e tão somente a
forma de utilização do benefício, mas a suspensão em si considerada já tem
aplicabilidade plena;
3 - Em que pese o artigo 55 da Lei 11.196/05.garantir de forma plena e imediata a
utilização do benefício da suspensão, a Recorrente não pode deixar de apontar a
existência da regulamentação prévia (Decreto no 5653, de 29/12/05) da suspensão
quando realizada a importação, bem como o atendimento pleno das exigências
existentes à época.
4 - O Decreto no 5653, de 29/12/05, estava em vigor quando a DI foi registrada em
27/06/06.
A recorrente apresenta a seguinte conclusão:
Ante o exposto e pelo muito que certamente será suprido por Vossa Senhoria, a ora
Recorrente requer seja recebido e processado o presente RECURSO VOLUNTÁRIO e
ao final provido integralmente para o fim de ser reconhecido o direito aos créditos
objetos do processo administrativo fiscal de n° 15165.002065/2007-69, originados do
registro da DI O6/0741490-6 sem a utilização do regime de suspensão das contribuições
COFINS e PIS sobre importações de bens destinados ao ativo da contribuinte, empresa
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.512 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002065/2007-69

produtora de papel jornal para a produção de periódicos, produtos que representam mais
de 80% de sua produção.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
O contencioso resume-se em questão de direito consistente em determinar a data a
partir da qual a fruição do regime de suspensão (art. 55 da Lei n° 11.196/05) se tornou possível.
A Autoridade Fiscal e o Colegiado de 1o grau entenderam que apenas após à
publicação do Decreto n° 5.881/2006, em 01/09/2006, o regime suspensivo passou a ser eficaz,
mas a recorrente defende ser a lei autoaplicável.
A legislação pertinente, já citada, é reproduzida abaixo:
Lei n° 11.196/05
Art. 55. A venda ou a importação de máquinas e equipamentos utilizados na
fabricação de papéis destinados à impressão de jornais ou de papéis classificados
nos códigos 4801.00.10, 4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 4810.19.89 e 4810.22.90,
todos da Tipi, destinados à impressão de periódicos, serão efetuadas com suspensão da
exigência:(Regulamento)
I - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta da
venda no mercado interno, quando os referidos bens forem adquiridos por pessoa
jurídica industrial para incorporação ao seu ativo imobilizado; ou
II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, quando os
referidos bens forem importados diretamente por pessoa jurídica industrial para
incorporação ao seu ativo imobilizado.
(...)
§ 8o A utilização do benefício da suspensão de que trata este artigo:
I - fica condicionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica adquirente ou importadora
das máquinas e equipamentos, em relação aos tributos e contribuições administrados
pela Receita Federal do Brasil; e
II - será disciplinada pelo Poder Executivo em regulamento.
§ 9o As máquinas e equipamentos beneficiados pela suspensão da exigência das
contribuições, na forma deste artigo, serão relacionados em regulamento.
O Decreto no 5.881/06 regulamentou o regime no seu artigo 1o, e no parágrafo 1°
do artigo 2° estabeleceu que o regime de suspensão somente será aplicado nas aquisições ou
importações efetuadas por pessoa jurídica industrial habilitada, na forma do § 2°. Assim, o
requisito obrigatório da habilitação que veio com o Decreto impede a restituição requerida no
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.512 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002065/2007-69

caso, pois a DI em exame fora registrada antes da vigência do Decreto. Observe-se abaixo a
disciplina citada:
Art.1o A venda e a importação das máquinas e equipamentos de que trata o
Decreto no5.653, de 29 de dezembro de 2005, utilizados na fabricação de papéis
destinados à impressão de jornais ou de papéis classificados nos códigos 4801.00.10,
4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 4810.19.89 e 4810.22.90, todos da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados-TIPI, destinados à impressão
de periódicos, serão efetuadas com suspensão da exigência:
I - da Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público-PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-
COFINS; e
II - da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação.
(...)
Art.2o Somente poderá adquirir no mercado interno ou importar máquinas e
equipamentos com suspensão da exigibilidade das contribuições, na forma do art. 1o, a
pessoa jurídica previamente habilitada a esse regime pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda.
§1oA habilitação de que trata o caput somente pode ser requerida por pessoa jurídica:
I - fabricante dos papéis relacionados no caput do art. 1o; e II-que auferir, com a venda
dos papéis, de produção própria, referidos no caput do art. 1o, valor igual ou superior a
oitenta por cento da sua receita total de venda de papéis.
§2o Não poderá se habilitar ao regime de suspensão a pessoa jurídica:
I - que tenha suas receitas, no todo ou em parte, submetidas ao regime de incidência
cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS;
II - optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES; ou III-que esteja em
situação irregular relativamente aos tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
Ao contrário do alegado pelo Recorrente, o Decreto no 5.653, de 29/12/05, não
regula o inciso II, do § 8o, do art. 55 da Lei no 11.196/05, tarefa executada pelo Decreto no 5.881,
de 01/09/06, mas o § 9o, do art. 55 da Lei no 11.196/05. Observe-se o preâmbulo de cada
decreto:
Decreto no 5.653, de 29/12/05
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 9o do art. 55 da Lei
no11.196, de 21 de novembro de 2005,
DECRETA: (...)

Decreto no 5.881, de 01/09/06
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no inciso II do § 8odo art. 55 da
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.512 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002065/2007-69

Lei no11.196, de 21 de novembro de 2005, e no Decreto no5.653, de 29 de dezembro de
2005,
DECRETA: (...)

Conclusão: O regime suspensivo, previsto no art. 55 da Lei no 11.196/05, passou
a produzir efeitos a partir da publicação do Decreto n° 5.881/2006, que regulamentou o inciso II
do parágrafo 8° de seu artigo 55. O decreto fora publicado em 01/09/06, mas a DI é de 27/06/06,
não se encontrando, portanto, amparada pelo benefício instituído pelo regime.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital